Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-65.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0012331-65.2016.8.07.0007 Apelante(s) COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. Apelado(s) ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. E MARIA DE FATIMA GOMES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria de Fátima Gomes. Na decisão de ID 13578635, esta Relatoria, diante da determinação de suspensão das ações individuais que tratem dos temas analisados na ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), suspendeu o julgamento dos presentes recursos até a conclusão do julgamento da referida ação civil pública. Na petição de ID 13613994, a parte autora, ora apelada, assinala que “não recebeu as chaves do imóvel ate o momento, e está sendo processada pelo condomínio do imóvel nos autos n. 0704958-38.2018.8.07.0017, por não ter pago a taxa condominial”. Requer que seja determinada liminarmente a entrega das chaves, ressaltando que continua pagando aluguel. Ainda, na petição de ID 13773121, Marcele Lisdália Dantas Ferreira comunica que renunciou ao mandato conforme petição de ID 12229148, porém continua cadastrada e recebendo publicações e andamentos. Requer, assim, a imediata atualização nos autos e no sistema PJe com a exclusão de seu nome do rol de procuradores. É o relato do necessário. 2. De início, verifica-se que, conforme destacado na decisão de ID 13578635, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), em 28/9/2017, foi prolatada decisão que determinou a “suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés” (ID 35914120, p. 9/10, dos autos da ação civil pública). Ademais, em 25/10/2017, em audiência de justificação realizada, ficou acordado que “a AMMVS entregará as chaves de todas as unidades da 4a etapa do Riacho Fundo II a todos os associados, objeto da demanda, que tenham atendido a todos os requisitos perante as construtoras, Associação, órgãos públicos e financiamento, ficando o pagamento do valor de R$8.000,00, objeto da demanda, para análise meritória”. No momento do recebimento das chaves, cada associado deverá assinar o termo aditivo se comprometendo a pagar eventuais valores cobrados pelas construtoras (COSTA E NOVAES CONSTRUCOES E EMP. LTDA e LUPPHA CONSTRUCOES LTDA) relativamente aos custos do empreendimento, objeto dos autos, se assim for definido em juízo ou pelos órgãos competentes” (ID 35914138, p. 1, dos autos da ação civil pública). A par de tal quadro, constatando-se que o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes do presente processo se localiza no Riacho Fundo II/DF, IV Etapa, estando enquadrado, portanto, no objeto da referida ação civil pública, e, diante da alegação das rés de que não conseguiriam cumprir a condenação referente à entrega do imóvel à autora, sob o argumento de que as chaves do imóvel, como pactuado na audiência de justificação da mencionada ação coletiva, estariam em posse da AMMVS, mantém-se a determinação de suspensão dos presentes recursos. Além disso, destaca-se que, como determina o art. 1.012 do CPC, a apelação é dotada de efeito suspensivo. Estão suspensos, desse modo, os efeitos da v. sentença que condenou as rés à mencionada obrigação de fazer. Assim, nada a prover em relação à petição de 13613994 da autora, ora apelada, em que requer a imediata entrega das chaves, devendo-se manter a suspensão do feito e aguardar as informações solicitadas ao Juízo em que tramita a mencionada ação civil pública, sobretudo quanto à entrega das chaves. No tocante à petição de ID 13773121, verifica-se que, de fato, em 21/5/2018, a procuradora Marcele Lisdália Dantas Ferreira comunicou nos autos a renúncia ao mandato, juntando, em observância ao art. 112 do CPC[1], notificação extrajudicial encaminhada à Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS (ID 12229148). No despacho de ID 12229151, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da mencionada parte ré para regularizar sua representação processual, o que foi feito no ID 12229156. Diante disso, razão assiste à peticionante Marcele Lisdália Dantas Ferreira ao requerer a atualização nos autos e no sistema PJe com a exclusão de seu nome do rol de procuradores. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição da apelada de 13613994. À Turma para proceder à atualização do cadastro, a fim de excluir o nome da procuradora Marcele Lisdália Dantas Ferreira, inscrita na OAB/DF n. 41.956, do processo e observar que a parte Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS vem sendo patrocinada pela advogada Tarsila Otaviano da Costa, inscrita na OAB/DF n. 49.097. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.